Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-32.2024.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-32.2024.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO HENRIQUE SILVA DAMASCENO

Advogado(s)
:
JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE, FERNANDO BRANDAO FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CORRENTINA

Advogado(s)
:

EMENTA

Ação popular. Concurso público. Alegação de irregularidades no edital. Incapacidade técnica da banca organizadora. Distorção salarial entre cargos. Inaplicabilidade da
L
ei nº 4.950-
A
/1966 aos servidores estatutários.
S
entença que julgou totalmente improcedente ação popular ajuizada para anular concurso público do Município de Correntina/BA, sob alegação de irregularidades no edital quanto à capacidade técnica da banca organizadora, distorção salarial entre cargos de diferentes níveis educacionais e inobservância de pisos salariais previstos na Lei nº 4.950-A/1966. A simples omissão da atividade específica em material publicitário da empresa organizadora não configura elemento hábil a demonstrar incapacidade técnica, sendo necessária prova robusta de inidoneidade para justificar a anulação do certame. A correção de alegadas distorções salariais entre cargos públicos não pode ser suprida pela via judicial, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 37 do STF:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".
O Supremo Tribunal Federal, na Representação nº 716/DF e ADPF nº 149/DF, declarou a inaplicabilidade da Lei nº 4.950-A/1966 aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário, sendo aplicável apenas aos trabalhadores celetistas. Embora o Agravo de Instrumento tenha sido provido e o efeito suspensivo deferido, tais decisões foram proferidas em cognição sumária para tutela de urgência, sendo necessária a revogação diante da análise definitiva de mérito que confirma a correção da sentença de primeiro grau.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.
Efeito suspensivo revogado. Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação (processo nº 8060430-24.2024.8.05.0000) julgado prejudicado. Recurso
improvido
.